Tribunal: TJSP
Processo: 2257711-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Insurgência contra r. decisão indeferiu o pedido de antecipação de tutela – Superveniência de sentença que julgou extinta a ação – Perda de objeto do recurso – Resta prejudicado o agravo de instrumento quando proferida a sentença em primeira instância antes do julgamento do recurso – Recurso prejudicado.